Tribunal: TJDFT
Processo: 0749872-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0749872-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIEL MONTEIRO OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o agravante para se manifestar acerca da petição de ID 79294816, bem como para informar se requer a desistência do recurso. Brasília, 10 de dezembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora